Tribunal: TJES
Processo: 5026591-33.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026591-33.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DOS REIS SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
NA SEGUNDA ETAPA. CONFISSÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, IV,
todos
da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão. A defesa alegou nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteou absolvição e, subsidiariamente, a redução da pena com aplicação adequada da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por ingresso ilegal em domicílio; (ii) verificar se há suporte probatório para a condenação; (iii) definir se a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso no imóvel foi legítimo, diante de fundadas razões (odor de droga, tentativa de fuga e crime permanente), configurando hipótese de flagrante delito que excepciona a inviolabilidade domiciliar.

4. A materialidade e autoria restaram comprovadas
através do
auto de apreensão, laudos periciais e prova testemunhal harmônica, corroboradas pela confissão do réu quanto ao embalo das drogas.

5. A palavra dos agentes públicos possui valor probante quando coerente e em consonância com o conjunto probatório.

6. A fração de redução aplicada à atenuante da confissão foi inferior ao parâmetro usual sem fundamentação idônea, impondo sua adequação para 1/6, conforme jurisprudência do STJ.

7. Redimensionamento da pena com manutenção do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
N
º
5026591
-
3
3
.20
2
5
.8.08.00
35

AP
ELANTE:

DOUGLAS DOS REIS SILVA BARBOSA

A
P
ELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR –

NULIDADE
DA
S

PR
OVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO

Inicialmente
,
não prospera a tese defensiva de
nulidade
d
a sentença
em razão d
as provas obtidas mediante violação de domicílio.

De acordo com a denúncia, no dia 15/07/2025, por volta das 22h30m, na Rua Muriaé, bairro Barramares, no Município de Vila Velha, o acusado
Douglas dos Reis Silva Barbosa
, consciente e voluntariamente, e em associação com outros traficantes, tinha em depósito/manipulava, para fins de comércio, 207 (duzentos e sete) buchas de “maconha”, cerca de 1600g (mil e seiscentos gramas) de “maconha” dividido em cinco sacolas, 166 (cento e sessenta e seis) pinos de “cocaína” e 78 (setenta e oito) pedras de “crack”.

Além disso, o denunciado possuía 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, da marca TAURUS, calibre .40 S&W, modelo G2C, com 26 (vinte e seis) munições, calibre .40 S&W ponta plana, da marca CBC, tipo ogival, bem como 02 (dois) carregadores de pistolas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Também foram encontrados em poder do meliante 03 (três) rádios comunicadores, 01 (um) aparelho celular da marca Apple, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, além do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Narram os autos que durante a Operação Relâmpago realizada pela “Ronda Ostensiva Municipal-ROMU”, juntamente à “Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta-ROCAM”, em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, guardas municipais abordaram um indivíduo (não identificado) parado em frente à casa nº 754, que acabou sendo liberado, ante a ausência de indícios de prática criminosa.

Todavia, os agentes sentiram forte odor de maconha oriundo do segundo andar do referido imóvel. Nesse momento, o denunciado, que vestia camisa azul com detalhes dourados, surgiu duas vezes na varanda da parte de trás do prédio, gerando suspeitas nos guardas, razão pela qual tentaram contato com o suspeito, mas as tentativas restaram infrutíferas.

Nesse passo, os agentes iniciaram o ingresso no imóvel. Na sequência, o denunciado tentou empreender fuga, pulando da varanda do segundo andar para a casa localizada logo atrás, vindo a quebrar o telhado da mesma.

Os guardas municipais, que iniciavam a perseguição ao acusado adentraram no prédio que exalava o odor suspeito (nº 754), que estava com o portão aberto, quando encontraram a vasta quantidade de drogas mencionada.

Consta que os agentes cercaram estrategicamente o local e seguiram para o imóvel vizinho, ao passo que o morador daquela residência foi para rua e passou a gritar por socorro, diante da invasão ocorrida.

Ato contínuo, os guardas municipais ingressaram no imóvel e capturaram o meliante, com quem foi encontrada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em notas fracionadas.

Como visto, o
ingresso dos
a
gentes
p
úblicos na residência foi precedido da constatação de forte odor de “maconha”, bem como da verificação de que o acusado, ao notar a presença d
os guardas
, tentou empreender fuga, inclusive pulando da varanda do segundo andar para
outr
a casa, gerando fundada suspeita da prática de
crime.

Dessa maneira,
em se tratando de
crime permanente,
constata-se que
o ingresso dos policiais no imóvel se deu de forma absolutamente lícita, não havendo que se falar em violação de domicílio, tampouco em nulidade das provas.

Quanto ao ponto, c
omo se sabe
,
o estado de flagrância autoriza o ingresso no domicílio sem o mandado judicial.

Nesse sentido,
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023), sendo esta a hipótese em julgamento.

D
ito isto
,
sem mais delongas,

rejeito a preliminar.

É
como voto.

VOTO – MÉRITO

Eminentes partes, c
onforme relatado,
trata-se de apelação criminal interposta por
DOUGLAS DOS REIS SILVA BARBOSA

e
m face da

sentença

pro
latada

pel
o
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

(ID
1
7610749
),

que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para
conden
ar

o réu

nas iras d
o
art.
33,
caput
,
c/c art. 40, IV,
e art. 35, todos
da Lei nº 11.343/06,
na forma do art. 69 do Código Penal,
à pena
definitiva
de
12
(
doze
)
anos,
05 (cinco) meses

e 1
5
(
quinze
)
dias
de reclusão, em regime
inicial

fechado
, além do pagamento de
1.550
(
mil e
quinhentos e
cinquenta
) dias-multa.

Em suas razões (ID
18126040
),
a defesa
suscita prelimin
a
r de nulidade da sentença,
decorrente da
ilicitude das provas
obtidas

mediante
violação de domicílio,
sem prévia autorização judicial.

No mérito, requer
a absolvição do réu,
por ausência de provas e, em caráter s
ubsidi
á
ri
o
,

a
redução da pena na segunda etapa
da dosimetria
, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto),
além da
adequação do regime prisional.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento d
o

recurso

(ID
18221218
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial

opinando pelo parcial provimento do
apelo
, tão somente para
fins de
incidência d
a fração de 1/6 (um sexto)
em razão da
confissão
do réu

(ID
1
8402893
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto, a defesa busca
a absolvição do apelante pelo
s
crime
s
descrito
s
na Lei nº 11.343/06.

Não obstante
os
doutos
argumentos,
materialidade
e autoria

delitivas

rest
aram
comprovadas
nos autos
através do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(
ID
17610373
– fl. 02
), do
Boletim Unificado
nº 58601765

(
ID
17610373
– fl
s
. 09/15
), do
Auto de Apreensão
(
ID
17610373
– fls. 26/27
), do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo
(
ID
17610373
– fl. 28
), do
Laudo Químico
(
ID
17610702
),

do
Laudo Balístico
(
ID
17610735
), além da
prova testemunhal
produzida em sede policial (
ID
17610373 – fls. 16/21)
e confirmada em juízo.

Em
audiência instrutória,
o
GMVV Thiago Vendramini Barreto

narr
ou que
,
na data os fatos, estavam realizando operação de saturação no local, em decorrência de “guerra” do tráfico na região, sendo um elemento abordado em atitude suspeita em frente
à
residência do acusado.

Relatou que,
durante a abordagem, sentiram forte odor de “maconha” vindo do local,
mais
precisamente do segundo andar, sendo possível ver que havia uma pessoa olhando os agentes em via pública, e, no momento em
que
ligou sua lanterna,
avistaram
o acusado pulando da varanda do apartamento em direção a
outra
residência que ficava atrás, inclusive quebrando telhado.

A testemunha relatou que foi a
tentativa de

fuga
que ensejou o ingresso dos agentes na residência
, inicialmente tomando
a
escada comum do local,
sendo possível ver a droga espalhada pelo chão.

Consignou
que
pela forma como o entorpecente foi apreendido restou evidenciado que o acusado ali estava fazendo “corte” de droga, havendo drogas já porcionadas
e
a porcionar, além de material para embalo, sendo apreendida grande quantidade de “maconha”,
de
“cocaína” e
de
“crack”,
rádio comunicador e quantia em dinheiro.

Esclareceu que
também foi apreendida uma arma de fogo, sem que fosse apresentado porte/registro, tratando-se de arma
mento
destinad
o
a contenção do tráfico, eis que, por se tratar de local de armazenamento e embalo de drogas, é necessária a proteção.

Relatou, por fim, que o
local dos fatos é dominado pelo “PCV”
e, segundo foi relatado p
or
colegas,
o acusado possuía um “cargo de confiança” junto
à
organização criminosa, sendo gerente da boca instalada naquela região,
além de que
, durante a abordagem, o telefone celular do acusado
recebeu
algumas ligações de líderes/chefes de “facções”.

No mesmo sentido
foram

as declarações do
GM
VV
Jhonatan
Crizanto da Silva
prestadas
em
j
uízo,
que ainda esclareceu que
o
tráfico de drogas
n
a região é extremamente organizado, contando com câmeras, rádio comunicador, grupos de
whatsapp
para troca de informações, bem como que o “dono” do tráfico do local é o “Frajola”.

Por seu turno, o

réu
confess
ou

ao magistrado a
penas a
prática do
tráfico,
ao
afirm
ar
que estava no local embalando as drogas.
Todavia, negou
ser faccionado e
a propriedade d
as drogas, alegando que
essas
pertenceriam a outro elemento, que não quis
identificar.

Como bem ressaltado
na sentença
, a
despeito de
afirmar que recebia
R$ 300,00 por semana de embalo,
o réu
foi abordado e preso
com
R$ 2.000,00, em notas
fracionadas
, típico dinheiro proveniente d
a traficância
,
deixando de
colacionar aos autos elemento
s
probatório
s
háb
eis
a infirmar a alegação dos agentes públicos.

P
ortanto,

não prospera
o pleito absolutório,
estando a
condenação lastreada nas provas
produzidas
no caderno processual,
sendo certo o entendimento firmado p
or
e
sta Câmara Criminal,
no sentido de que,
em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão
em flagrante
ganham especial
relevo
,
porquanto em diversas ocasiões são o
s únicos a testemunharem
tais
aç
ões
delituosa
s.

Veja-se:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar defensiva – Nulidade das provas face a violação de domicílio: O ingresso policial em domicílio em caso de flagrante delito, é legítimo se existirem fundadas razões, como é o caso, especialmente nos crimes de tráfico de drogas considerados de natureza permanente. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, devem ser mantidas as condenações dos réus, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. 3.
A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
4. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Criminal nº 0006831-28.2021.8.08.0035, Relator: José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 06/03/2024)

Dessa maneira, repita-se, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são provas idôneas e aptas a nortear a condenação do
apelante
, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

Prossigo na análise do
pedido
s
ubsidi
á
ri
o

de
redução da pena na segunda etapa
da dosimetria
, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea n
o patamar
de 1/6 (um sexto),
além da
adequação do regime prisional.

Na espécie, em relação ao crime de
tráfico de drogas
, o magistrado fixou a peba-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ao negativar os vetores culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências
do delito.

Na segunda etapa,
ausentes circunstâncias agravantes, vejo que
o juízo reduziu a pena tão somente em 03 (três) meses em razão da confissão do réu. Nesse ponto, com razão a defesa.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que na segunda etapa do cálculo da pena,
em regra, é cabível a redução no patamar de 1/6 pela confissão espontânea do agente.

Vejamos:

"(...
) No que se refere à segunda etapa do cálculo da pena,
o ‘Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou
redução d
e pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou
redução
de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a aplicação de fração inferior a
1/6
pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea.’
(HC 606.589/PB, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 16/10/2020)”
(AgRg no HC n. 562.074/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021)

Assim, reduzo a pena intermediária para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Em seguida
, na terceira etapa do cálculo dosimétrico, incide a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06,
de maneira que
major
o
a reprimenda em 1/6, restando a pena definitiva de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Mantido
os demais termos da sentença e
o regime fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea “
a
”, do Código Penal.

Diante do exposto
,
sendo
despiciendas outras considerações,
CONHEÇO O
RECURSO

E
DOU-LHE PARCIAL PRO
VIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.